Tribunal: STF
Processo: Rcl 66938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de acórdão (e-doc. 04) proferido, pela 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Mandado de Segurança nº 0712281-52.2022.8.07.0018, que supostamente teria contrariado o decidido por esta Corte na ADPF 387 e no RE 599628 (Tema 253 - RG).



    2. Por meio do Mandado de Segurança nº 0712281-52.2022.8.07.0018, a Reclamante requereu que fosse declarada a ilegalidade de ato da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap que indeferiu seu requerimento para inclusão, no Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis 2021), regido pela Lei Complementar Distrital nº 996/2021, de débitos de natureza não tributária havidos junto à TERRACAP e objeto de execução (Processo nº 0001625-51.2010.8.07.0001).



    3. A sentença foi pela concessão da segurança (e-doc. 04, p. 5), nos seguintes termos:



    Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e DETERMINO à il. Autoridade CoatoraCONCEDA à impetrante a adesão ao programa de parcelamento de débitos de natureza tributária ou não do Distrito Federal (REFIS DF), nos termos da LC nº 996/2021, ante a existência de Lei Distrital estendendo sua aplicação às empresas públicas e às sociedades de economia mista, não podendo, nesse caso, a TERRACAP se eximir de aplicar a norma, pena de multa. (grifo nosso)



    4. Após apelação e remessa necessária, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (e-doc. 04) deu provimento a ambas para reformar a r. sentença e denegar a segurança, verbis:



    28. Observa-se, portanto, toda uma distinção de tratamento dada ao patrimônio das autarquias e fundações públicas para o patrimônio das empresas públicas. A aplicação dos benefícios da Lei Complementar Distrital 996/21 demandava a previsão expressa de sua aplicabilidade às empresas públicas, diante da distinção da natureza jurídica do patrimônio de ambas as entidades.



    29. O débito para o qual a apelada-impetrada busca a aplicação do Refis, com redução considerável do valor, bem como novo prazo de pagamento é referente a alienação de patrimônio privado da apelante-impetrada, portanto, esse benefício demanda previsão legal expressa, o que não há na situação ora em julgamento.



    (...)



    31. Por fim, registre-se que o acolhimento do pedido da apelada-impetrante geraria seu enriquecimento sem causa, uma vez que não pagou pelo imóvel adquirido, nele edificou e aufere renda, seja pela venda, seja pelo aluguel de unidades; conduta que adota reiteradamente, tendo em vista os outros quatro mandados de segurança impetrados com mesmo objeto, entretanto, relativos a imóveis diferentes (710614- 31.2022.8.07.0018, 712276-30.2022.8.07.0018, 711073-33.2022.8.07.0018 e 704037-71.2021.8.07.0018).



    32. Isso posto, conheço da remessa necessária e da apelação da impetrada e dou provimento a ambas para reformar a r. sentença e denegar a segurança.



    (grifo nosso)



    5. Contra essa decisão, o Reclamante ingressou com a presente ação reclamatória por considerar que teria ocorrido afronta ao entendimento firmado na ADPF 387 e no RE 599628 (Tema 253 - RG).



    Eis o Relatório.



    6. O caso em comento guarda relação com os limites da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas estatais prestadoras de serviço público em regime não concorrencial.  



    7. A ADPF 387 e o RE 599628, cujas ementas são abaixo transcritas, dispõem, respectivamente, que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial e que os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas.



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (STF, ADPF 387, Min. Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244  DIVULG 24.10.2017  PUBLIC 25.10.2017, grifo nosso)  



    FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF, RE 599628, Min. Rel. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25.05.2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 14.10.2011 PUBLIC 17.10.2011 EMENT VOL-02608-01 PP-00156 RTJ VOL-00223-01 PP-00602, grifo nosso)



    8. Em virtude disso, este Tribunal tem proferido decisões em sede de controle concentrado de constitucionalidade no sentido da impossibilidade de bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresas públicas prestadoras de serviços públicos e sem intuito primário de lucro, submetendo-as ao regime de precatórios  (nesse sentido: ADPF 275, ADPF 588, ADPF 890).  



    9. A vedação ao bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores de empresa pública prestadora de serviços públicos visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública a fim de garantir a fiel execução do orçamento e a efetiva implementação das políticas públicas, além de estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais (nesse sentido: ADPF 890, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno).  



    10. Esta determinação visa evitar a abrupta indisponibilidade de recursos públicos que, em montante vultoso, pode prejudicar a própria prestação dos serviços públicos de responsabilidade da estatal.  



    11. O cotejo analítico entre o paradigma e a decisão reclamada, contudo, revela a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e os paradigmas invocados. Isso porque, no caso dos autos não há inobservância de pagamento mediante precatórios ou ordem de bloqueio/penhora/arresto/sequestro contra a estatal.



    12. A controvérsia da origem diz respeito à aplicação ou não das regras do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis 2021), regido pela Lei Complementar Distrital nº 996/2021, a débito não tributário decorrente do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre LCC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e a Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap. 



    13. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pontuou que há “distinção de tratamento dada ao patrimônio das autarquias e fundações públicas para o patrimônio das empresas públicas. A aplicação dos benefícios da Lei Complementar Distrital 996/21 demandava a previsão expressa de sua aplicabilidade às empresas públicas, diante da distinção da natureza jurídica do patrimônio de ambas as entidades.”  



    14. O acórdão reclamado (e-doc. 04) se limita a tratar da impossibilidade de aplicação do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (Refis 2021) ao débito da Reclamante com a Terracap, o que  não se confunde com o pagamento de devedores por meio de precatórios ou com o bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores pertencentes às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado.  



    15. Ante a ausência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma invocado, revela-se incabível a presente reclamação, visto ser este instrumento via de cognição estreita e que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.  



    16. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º,  RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente